Tribunal: STF
Processo: ARE 1529608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO. INOMINADO - Servidor Público Estadual — Policial Militar — Reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço trabalhado na iniciativa privada (Regime Geral de Previdência Social) - Afastamento da exigência constante no art. 24-G da Lei Federal nº 13.954/19 — Sentença de procedência — Recurso do autor: não incidência do acréscimo de 05 anos no tempo de serviço policial, conforme disposto no art. 24-G da Lei Federal nº 13.954/19 — Desacolhimento das razões recursais: Dispositivo legal impugnado trata tão somente dos requisitos para a inatividade do militar, não interferindo sobre o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição, já reconhecido na Sentença combatida - Inexistência de violação aos ditames estabelecidos na CF pelo citado diploma legal — Simples exigência de tempo mínimo em exercício de cargo de natureza estritamente policial que não se mostra suficiente para o afastamento pretendido - Pretensão do Autor/Recorrente visa, em última análise, a declaração de inconstitucionalidade, pela via difusa, de lei em tese — Inadequação da via eleita — Nesse sentido: “Recurso Inominado. Médico Militar. Acolhimento do pedido de reconhecimento à averbação do tempo de serviço/contribuição trabalhado na iniciativa privada (Regime Geral de Previdência Social). Declaração de inconstitucionalidade em controle Impossibilidade. Legalidade do regramento do artigo do art. 24-G do decreto-lei n. 667/69 incluído pelo art. 25 da lei n..13.954/19. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1031122-48.2023.8.26.0506; Relator (a): José Evandro Mello Costa - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Ribeirão Preto - ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024) — Sentenca mantida - RECURSO NÀO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente